Tribunal: TJDFT
Processo: 0752611-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752611-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ADARCO - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DOS AMIGOS DA REGIAO DO CENTRO OESTE AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA 1 VARA CÍVEL DE SOBRADINHO Decisão 1. Mandado segurança com pedido liminar impetrado pela ADARCO - Associação de Desenvolvimento dos Amigos da Região do Centro Oeste contra suposto ato ilegal imputado ao Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de conhecimento ajuizada por Silman Sônia de Azevedo Campos designou audiência de instrução e julgamento para o dia 27/1/2021 às 14:00h (proc. no 0710905-72.2019.8.07.0006, ID no 79155549). 2. A petição inicial foi indeferida em razão da inadequação da via eleita, conforme decisão de ID no 22270482, págs. 1-2. Interposto agravo interno (ID no 22540006). 3. O Ministério Público, em parecer elaborado pela Dra. Eline Levi Paranhos, Exma. Sra. Procuradora de Justiça, oficiou pela prejudicialidade do recurso em razão da superveniente perda do objeto (ID no 24248585, págs. 1-3). 4. É o necessário. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. O Mandado de Segurança foi impetrado contra ato judicial que determinou a realização presencial de audiência de instrução e julgamento, o que ensejou o indeferimento da petição inicial. 8. O agravo interno tinha o intuito de modificar a decisão que indeferiu a petição inicial, porém, diante da realização da audiência em 27/1/2021 às 14:00h (proc. no 0710905-72.2019.8.07.0006, ID no 79155549), conforme ponderado no parecer do Ministério Público, não subsiste a pretensão recursal. Dispositivo 9. Não conheço o agravo interno em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 10. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 11. Comunique-se à 1a Vara Cível de Sobradinho, com cópia desta decisão (proc. no 0710905-72.2019.8.07.0006). 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO